Tribunal: TJMT
Processo: 0002106-17.2017.8.11.0111
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002106-17.2017.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEX SOUZA BUENO - CPF: 017.824.921-19 (APELANTE), UKENID DE CRIS DA SILVA - CPF: 044.275.541-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIMONE BARBOSA FEITOSA - CPF: 041.988.621-41 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX SOUZA BUENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AMEAÇA (ART. 147, DO CP, COM IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/06) – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – PREJUDICADO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS ENTRE A SENTENÇA CONDENATÓRIA E A PRESENTE DATA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – MERITO PREJUDICADO.

Entre a publicação da sentença e a presente data, transcorreu um período de tempo superior a 03 (três) anos, motivo pela qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade intercorrente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002106-17.2017.8.11.0111

APELANTE: ALEX SOUZA BUENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o apelante Alex Souza Bueno à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, pela prática do crime de ameaça (art. 147, do Código Penal), nos termos da Lei n. 11.340/2006, substituída por uma restritiva de direito ao encargo do juízo da execução penal (id. 134139216 – fls. 94/96).

Nas razões recursais, a defesa do apelante pleiteia a absolvição do acusado, ao argumento que não há provas suficientes para a sua condenação (id. 134139222).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do presente recurso, mantendo-se na integralidade a decisão condenatória (id. 134139225).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
“é pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente/intercorrente, porque, conforme evidenciado, transcorrido prazo superior ao lapso extintivo previsto na Lei Material Penal, declarando-se extinta a punibilidade do apelante, ALEX SOUZA BUENO, julgando-se, por consequência, prejudicado o vertente recurso, em função do esvaimento de seu objeto.”
(id. 138199670).

É o relato.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX SOUZA BUENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Alex Souza Bueno, foi condenado à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do delito tipificado no art. 147, do Código Penal.

A denúncia (id. 134139216 – fls. 01/02), foi recebida em 10 de novembro de 2017 (id. 134139216 – pág. 30/31).

E a sentença condenatória proferida em 17 de maio de 2019 (id. 134139216 – fls. 94/96), com remessa dos autos à secretaria para publicação em 20 de maio de 2019.

O Promotor de Justiça tomou ciência da sentença em 24 de maio de 2019 (id. 134139216 – pág. 100), constata-se a existência de recurso exclusivo da defesa, evidenciando, portanto, o trânsito em julgado para acusação a partir da apontada data.

Nesse contexto, considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, o prazo prescricional da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, nos termos do art. 110, § 1°, do Código Penal.

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Dessa forma, a pena imposta, que não pode mais ser elevada, prescreve em 03 (três) anos, a teor do artigo 109, VI, do Código Penal,
“
em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.”

Assim, entre a data da publicação da sentença (20/05/2019), e a presente data, ocorreu lapso que ultrapassou os 03 (três) anos, a ensejar o reconhecimento da extinção da punibilidade do acusado.

À vista de todo o exposto e com o parecer, declaro de ofício a extinção de punibilidade de Alex Souza Bueno, pela prescrição na modalidade intercorrente da pretensão punitiva, com fundamento no art. 110, § 1°, c/c art. 109, inciso VI, c/c art. 107, IV, todos do Código Penal, ficando a análise meritória prejudicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022